Tribunal: TJES
Processo: 5011539-80.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011539-80.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALTER MAIA OLIVEIRA JUNIOR
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO -SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011539-80.2023.8.08.0030

RECORRENTE: WALTER MAIA OLIVEIRA JUNIOR

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA FIXADA PELO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. EXCLUSÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MEDIDA DESCUMPRIDA POR PERÍODO EXCESSIVO. MULTA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO PROVIDO. NECESSIDADE DE FIXAR LIMITE ÀS ASTREINTES. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por WALTER MAIA OLIVEIRA JUNIOR

em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

pretendendo a exequente a satisfação da multa diária pelo não cumprimento da obrigação no prazo estipulado na medida liminar ratificada na sentença proferida pelo juízo de piso.

Foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 11464800), pela qual o executado pleiteou pelo afastamento da multa.

A sentença (ID 11464806) proferida pelo juízo singular assim dispôs:

“Por tudo isso, por ora, deixo de acolher o pedido de constrição de valores relativos a multa diária, sem prejuízo de posterior constrição de valores para custeio da medicação de forma particular caso ocorra recalcitrância no cumprimento da obrigação.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de cumprimento de sentença, deixando, por ora, de realizar o bloqueio da multa astreinte e, consequentemente, JULGO EXTINTA a presente ação.
”.

Irresignada, a exequente interpôs Recurso Inominado (ID 11464807), reiterando a possibilidade de execução da multa. Ressalta que o descumprimento perdurou por 222 dias, sendo necessária a multa na hipótese.

O executado apresentou contrarrazões (ID 11464811), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença proferida na fase de conhecimento ratificou a medida liminar concedida na decisão de ID. 7314566, pela qual foi determinado ao Estado do Espírito Santo que fornecesse, no prazo de 30 dias, o medicamento pleiteado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A intimação do Estado ocorreu em 17/11/2023, e logo em seguida, o ente pleiteou pela prorrogação do prazo. Ato contínuo, a sentença que ratificou a liminar foi proferida em janeiro de 2024, em face da qual foi interposto recurso inominado, que teve provimento negado através do acórdão de ID. 8723827.

Somente após o trânsito em julgado do acórdão o ente executado comunicou o cumprimento da obrigação, que ocorreu em julho de 2024. Ou seja, como mencionado pelo exequente, decorreram 222 dias após o prazo estipulado pelo magistrado.

Portanto, não vejo como prudente afastar a multa diária com fundamento no art. 537, § 1º, I do CPC, pois entendo que isto viabiliza o descumprimento das obrigações ante a possibilidade de exclusão das astreintes. Ou seja, a exclusão vai de encontro ao escopo das astreintes em nosso sistema jurídico, que não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão.

Em que pese o pedido de prorrogação do prazo de 30 dias para cumprimento, este foi mantido pelo juízo
a quo,
inexistindo nos autos qualquer justificativa para que o medicamento somente fosse fornecido após o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao recurso interposto. Logo, entendo pela manutenção das astreintes na hipótese. Sobre o tema, vejamos:

Agravo de instrumento. Decisão recorrida que concedeu a tutela de urgência. Paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. Indicação de tratamentos multidisciplinares por métodos específicos. Observância do disposto na RN nº 539/2022 da ANS, que recentemente ampliou as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, passando a ser obrigatória a cobertura para qualquer método indicado pelo médico assistente, sem limite do número de sessões. Requisitos ensejadores da concessão da tutela que se encontram presentes. Existência de prova inequívoca que conduz à verossimilhança das alegações autorais e alicerçam o fumus boni iuris e o periculum in mora. Verificação que compete, prima facie, ao Juízo de primeiro grau.
Astreintes. Agravante que detém todos os meios para o correto cumprimento da ordem o mais breve possível. Ausência de prova de eventual empecilho que pudesse justificar o atraso no cumprimento da ordem judicial. Valor que não se afasta dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão que merece ser prestigiada
. Súmula nº 59 desta Corte Estadual. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00766857720228190000 2022002104538, Relator: Des(a). CELSO LUIZ DE MATOS PERES, Data de Julgamento: 13/02/2023, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA COM FIXAÇÃO DE MULTA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL POR MAIS DE 6 MESES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] “1. As astreintesconstituem multa processual imposta para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, com amparo nos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, e tem por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, a sua função é exatamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a determinação judicial, incidindo o seu ônus a partir da ciência do obrigado e da sua inércia em adimplir a obrigação voluntariamente.
2. Uma vez imposta a referida multa processual, pode o magistrado, conforme o caso concreto, fixar, de ofício ou a requerimento da parte, a modificação do valor ou da periodicidade da multa vincenda (art. 537, §1º, CPC). Todavia, esta possibilidade não ostenta o condão de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar anteriormente posta. 3. Com efeito, no presente caso, a recorrente deixou de cumprir a tutela de urgência por mais de 6 meses, sem apresentar qualquer justificativa para tanto, em nítido descaso para com o mandamento judicial. Foi a incúria da recorrente que fez com que o valor razoável fixado pelo Juízo de origem tomasse proporções elevadas ao ponto de ser maior que a condenação da sentença
.4. Ressalte-se o dano moral decorrente da negativação não se confunde com o contempt of court, que mais se assemelha a má-fé processual, e constitui verdadeira pena à parte que litiga com improbidade.A redução, embora, possível poderá conduzir a perda de credibilidade nas multas fixadas quanto ao seu poder persuasivo.”(grifos nossos)(TJDFT- Acórdão 1172934, 07204819320188070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, , Relator(a) Designado(a):JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Entretanto, quanto ao valor estipulado, constato que não foi fixado um limite às astreintes. A fixação da multa não deve se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo; por isso, a multa diária deve ser fixada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se, ainda, um limite com o propósito de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, conforme entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTS. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. FIXAÇÃO EX OFFICIO DE VALOR LIMITE PARA A MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há error in judicando na decisão recorrida, na medida em que a multa cominatória foi imposta ao agravante no caso de descumprimento da obrigação a ele estabelecida, qual seja, a de não encaminhar mais títulos a protesto (tutela inibitória). 2. Tampouco há exorbitância no valor da multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), ante a natureza jurídica coercitiva do instituto e o porte econômico da demandada. 3. Entretanto, é recomendável que o julgador, ao fixar a astreinte , estipule um valor limite para a multa, a fim de que o descumprimento da ordem judicial não se revele mais atrativo ao autor que o próprio cumprimento da obrigação pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido, porém, fixando-se de ofício o limite para a multa diária, no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00121444220178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)

A fixação ou modificação da multa pode ser feita, inclusive, de ofício, na forma do art. 537, §1°, inciso I do CPC. Não obstante fato de que o valor arbitrado por dia de descumprimento não se mostra exorbitante, verifico a necessidade de se limitar a incidência da multa, para que não se atinja montante capaz de gerar o enriquecimento sem causa da parte beneficiada, consoante entendimento jurisprudencial pátrio
(TJ-GO – AI: 06341508020198090000, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 09/03/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020)
.

Nesse norte, é razoável e adequada a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como limite (ou teto) para a multa diária, por corresponder a 30 (trinta) dias-multa, com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

Assim, vejo por bem reformar a r. sentença a fim de que seja dado regular prosseguimento à execução das astreintes, desde que observado o limite ora imposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interpostos e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 9429041, a fim de que seja promovida a execução das astreintes, considerando o valor arbitrado e o tempo de descumprimento da obrigação, observando-se o limite de R$ 15.000,00, que fixo, na forma do art. 537, §1°, inciso I do CPC. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)